Tribunal: TJDFT
Processo: 0712972-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇAO COLETIVA 32.159/97. LIMITAÇAO TEMPORAL À DATA DA IMPETRAÇAO DO MS 7.253/97. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. Segundo o título executivo judicial exequendo, proferido no bojo da Ação Coletiva 32.159/97, o Distrito Federal foi condenado ao pagamento das prestações referentes ao benefício alimentação em atraso desde janeiro de 1996, data da efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido.

2. Apesar de se extrair dos fundamentos da sentença, no capítulo que cuidou do interesse processual, que persistia o interesse do Autor na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas no Mandado de Segurança, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração, e não obstante reiterado o fundamento no voto condutor do acórdão, o dispositivo expressamente consignou a limitação do pagamento até a data em que houve o restabelecimento do benefício, não havendo sido opostos Embargos de Declaração para sanar eventual contradição, sendo de curial sabença, à luz do artigo 504 do CPC, que os motivos e fatos que fundamentam a sentença não fazem coisa julgada.

3. A rediscussão da questão na fase de cumprimento de sentença está atingida pela preclusão, de onde resulta a improcedência da impugnação do Distrito Federal ao argumento de que há excesso de execução.

4. Recurso conhecido e desprovido.